Tribunal: TJBA
Processo: 8051976-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051976-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: TACIANA SILVA FARIAS DE SA

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA BOMFIM SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTES SUCESSIVOS E DESPROPORCIONAIS. INTERVALO INFERIOR A UM ANO. ACRÉSCIMO SUPERIOR A 62%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e como agravada TACIANA SILVA FARIAS DE SÁ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.